Tribunal: STF
Processo: HC 235434
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.11.2023, por Ben-Hur Pessoa Santos, advogado, em benefício de M A L S, contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2023, requisitou informações no Habeas Corpus n. 863.188/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 14.6.2018, o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Paraguaçu à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. No julgamento da Apelação n. 1.0472.12.000077-4/001, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para fixar o regime inicial semiaberto. Esta é a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDUTA DESCRITA NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA DO PUDOR - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO - VIABILIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Se o conjunto probatório oferece o necessário respaldo para os fatos trazidos pelo Ministério Público na exordial acusatória, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo indubitável a prática dos delitos de estupro de vulnerável, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 



    2. Comprovado que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de estupro de vulnerável, não há que se falar em desclassificação do delito para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor prevista no art. 61 do Decreto-lei 3.688/41. 



    3. Tendo a reprimenda corporal sido aplicada no patamar de 08 (oito) anos e tratando-se de réu primário, contando em seu favor as circunstâncias judiciais, cabível o abrandamento do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.”



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.23.257959-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo requerimento de liminar foi indeferido pela Desembargadora Valeria Rodrigues, em 10.10.2023 (fls. 30-32, e-doc. 3).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 863.188, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador João Batista Moreira solicitado informações antes de analisar o requerimento de liminar.



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    6. O impetrante requer a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e alega que “a ausência de vaga em estabelecimento próprio na comarca em que reside, por óbvio, não pode sujeitar o sentenciado a tratamento mais rigoroso do que aquele legalmente previsto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pleiteia “a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a expedição da guia de execução definitiva, submetendo-o, ao início do cumprimento da pena à Vara de Execuções Penais segundo as regras do Regime Semiaberto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer destes i. Ministros, uma vez presentes os requisitos caracterizadores, diante da flagrante ilegalidade em desfavor do paciente, se faz imperiosa a superação da súmula 691 de Vossa Suprema Corte, para que se determine: 



    A) Em sede de liminar: 



    A¹ - A expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, determinando-se que este seja colocado em liberdade para dar cumprimento ao regime semiaberto. 



    A² - Não havendo estabelecimento adequado, que seja o sentenciado submetido ao regime semiaberto sob prisão domiciliar condicionada ao monitoramento eletrônico. 



    B) No mérito, requer a concessão da medida liminar em definitivo, determinando à comarca de origem a expedição do competente alvará de soltura em favor do reeducando. 



    C) Subsidiariamente, na impensável hipótese de não superação da súmula 691 de Vossa Suprema Corte, a concessão da ordem de ofício nos termos dos arts. 183 e 188 de Vosso Regimento Interno” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que solicitou informações no Habeas Corpus n. 863.188/MG. Essa decisão tem como fundamento o indeferimento de liminar pela Desembargadora Valeria Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Habeas Corpus n. 1.0000.23.257959-9/000.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que o impetrante não comprovou estar o paciente custodiado em regime diverso do semiaberto para o cumprimento da pena ou em regime fechado, o que seria juridicamente impróprio.



    11. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora